Tribunal: STF
Processo: Rcl 54933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA N. 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. FINANCIAMENTO COM RECURSOS FEDERAIS. NECESSIDADE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alagoas, em 3.8.2022, contra acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas no Processo n. 0805913-98.2020.8.02.0000. Alega o reclamante que teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793. Tem-se no acórdão reclamado:



    “(...) 10. O recorrente se insurge contra a decisão monocrática já referida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pela parte em face de acórdão proferido por esta Corte de Justiça. 



    11. Como fundamento para tal insurgência, o agravante aduz que, ao rejeitar a inclusão da União Federal no polo passivo da relação processual, esta Egrégia Corte descumpriu a segunda parte do TEMA 793 - STF, vez que inviabilizou o direcionamento da prestação ao ente público responsável, bem como a adoção de eventuais medidas de ressarcimento, de acordo com as normas de repartição de competências.



    12. Analisando o caso concreto, entendo que a tese recursal aqui apresentada não deve ser acolhida, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu que o fato de a tese consignar que, quanto à legitimidade passiva, relativa ao ente responsável pela promoção da saúde da agravante, o recorrente poderá ingressar com demanda contra quaisquer dos entes públicos, a fim de buscar o fornecimento das medicações indicadas ao tratamento indicado. E concluí informando que é desnecessário a inclusão da União para figurar no polo passivo da demanda. Ainda, ficará autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo.



    13. Dito isso, destaco entender que a única justificativa, a título de error in judicando, a ser utilizada como fundamento de agravo interno em face de decisão que nega seguimento a recurso excepcional é a possível existência de distinção (distinguishing) entre a tese firmada e o caso vertido nos autos, a evidenciar que o Tema vinculante possa ter sido equivocadamente aplicado. 



    14. Referido acórdão restou assim ementado:



    ‘EMENTA: CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PODENDO O CIDADÃO DEMANDAR CONTRA QUALQUER DELES, CONJUNTA OU SEPARADAMENTE. ART. 23, INCISO II, E ART. 196, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 3 DO TJAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS COMPROMETERÁ SEU SUSTENTO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME’



    Nesse sentido, sendo certo que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas não pode modificar a conclusão a que chegou o órgão julgador de origem, coube a este órgão a mera aplicação do precedente vinculativo que guarda direta relação com o caso, qual seja, aquele correspondente ao Tema 793 do STF, que firmou a seguinte e precisa tese, in verbis: 



    ‘Tema 793 STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ’



    16. Importante ressaltar que diante da divergência de interpretação e aplicação do referido tema, ficou ajustado em Seção Especializada deste Tribunal que: ‘Permanece a responsabilidade solidária dos entes federativos para tratamento de saúde, com exceção dos casos sem registro na ANVISA’, consoante expressa ressalva realizada nos autos do retromencionado RE 855.178.



    17. Repise-se acerca do entendimento positivado na Súmula 01 deste Tribunal de Justiça, cujo teor permanece hígido, corroborando a tese fixada pelo STF no respectivo Tema, in verbis: ‘A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis no dever de assegurar o direito à saúde, sendo desnecessário o chamamento ao processo de todos os entes federativos’.



    E, assim o sendo, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário de origem, uma vez que se verificou estar o acórdão recorrido em consonância com o já citado precedente qualificado e vinculativo do STF. (...)



    20. Assim, incidindo, na espécie, a ratio decidendi formada pelo STF no julgamento de seu Tema 793, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.



    21. Nesses termos, VOTO no sentido de CONHECER do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos acima exposto” (doc. 11).



    2. O reclamante relata “trata[r]-se de ação pelo procedimento comum movida por Gilvan Joaquim dos Santos, representado pela Defensoria Pública de Alagoas, exclusivamente em face do Estado de Alagoas, por meio da qual se pleiteia o fornecimento do procedimento cirúrgico chamado de Anti-Glaucomatose com implante de váuvula de Ahmed (...). Ocorre que procedimento pretendido pelo autor se encontra na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, sendo a responsabilidade pelo financiamento da União” (sic, fls. 1-2, doc. 1).



    Noticia que “o juízo de origem, observando a orientação contida no Julgado do Tema 793 do STF, de caráter vinculante, determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca da competência da Justiça Federal para processar e o julgar o feito” e que o agravo de instrumento interposto por Gilvan Joaquim dos Santos contra essa decisão foi “provi[do para] (...) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, ante o reconhecimento da legitimidade do Estado de Alagoas figurar no polo passivo da lide” (fl. 2, doc. 1).



    Relata ter “interposto recurso extraordinário com a finalidade de fazer valer a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, incluindo a União Federal no polo passivo, deslocando a competência para a Justiça Federal (...) Contudo, a Vice-Presidência do TJAL negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a tese aplicada pela 3ª Câmara Cível estaria de acordo com a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “interpôs agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência (anexo) para reformar a decisão e fazer o Recurso Extraordinário chegar ao STF. No entanto, o Pleno do TJAL manteve a decisão que nega seguimento ao recurso do Estado” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso do tratamento pretendido, seu financiamento ocorre pela União, nos termos do artigo 174 da Portaria de Consolidação nº 6 de 2017, que estabelece que o financiamento da média e alta complexidade serão realizados pela União, por meio da transferência de recursos aos Estados, que ficam responsáveis por sua distribuição. Fica claro que a União é a responsável pelo financiamento e fornecimento de tratamento pretendido, os quais são considerados de média e alta complexidade, nos termos do contexto normativo acima descrito” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala ser “necessário que a União Federal componha o polo passivo da demanda, já que é a verdadeira responsável por eventual omissão. Isto porque somente se estiver presente é que poderá o juiz direcionar a obrigação contra o ente responsável pelo fornecimento do medicamento. Além disso, a presença da União também se faz indispensável para que, em caso de eventual condenação e e prestação do serviço de saúde pelo Estado, a União possa ser obrigada ao ressarcimento dos valores despendidos” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “liminar para fins de suspender o acórdão reclamado, voltando a vigorar a decisão do juízo de 1º grau que determinou a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos a Justiça Federal” (fl. 7, doc. 1).



    No mérito, pede “o julgamento procedente desta reclamação para cassar o acórdão recorrido (art. 992 do CPC), restabelecendo a decisão de 1º grau e determinando à autoridade reclamada que retrate-se da sua decisão, aplicando corretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), mantendo a determinação de inclusão da União no polo passivo e deslocando a competência para a Justiça Federal” (fl. 7, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793.



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se, com precisão, alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde e o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 
19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA 
n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação 
jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    6. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema n. 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema n. 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante para providenciar o procedimento denominado anti-glaucomatose com implante de válvula de Ahmed para tratamento de glaucoma avançado, que acometeria o autor da ação.



    Consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – Sitap (www.datasus.go.br) que o procedimento médico-cirúrgico em foco perfaz-se pela colocação de implante de tubo de drenagem para o tratamento de glaucomas refratários ou sem possibilidade de trabeculectomia (04.05.05.013-5 – implantação de prótese anti-glaucomatosa), especificado sob o código 164 – Cirurgia do Aparelho da Visão na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases). Trata-se de procedimento de média complexidade, cujo financiamento se inclui na categoria “Média e Alta Complexidade (MAC)”.



     



    A Portaria de Consolidação n. 6, de 28.9.2017, do Ministério da Saúde, pela qual se operacionalizou a “consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde”, estabelece:



    “Art. 1º O financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde dar-se-ão na forma de blocos de financiamento com o respectivo monitoramento e controle: 



    (…)



    Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: 



    I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e



    II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (…)



    DO CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 



    Art. 173. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois componentes: 



    I - Componente Limite Financeiro da MAC; e



    II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). 



    Art. 174. O Componente Limite Financeiro da MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente (…)



    Art. 175. Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, atualmente financiados pelo FAEC, serão gradativamente incorporados ao Componente Limite Financeiro MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e devem ser publicados em portarias específicas, conforme cronograma e critérios a serem pactuados na CIT. 



    Parágrafo Único. Enquanto o procedimento não for incorporado ao componente Limite financeiro MAC, este será financiado pelo Componente FAEC. 



    Art. 176. O Componente FAEC, considerando o disposto no art. 175, será composto pelos recursos destinados ao financiamento dos seguintes itens: 



    I - procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC); 



    II - transplantes e procedimentos vinculados; 



    III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e implementadas com prazo pré-definido; e 



    IV - novos procedimentos, não relacionados aos constantes da tabela vigente ou que não possuam parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento, por um período de seis meses, com vistas a permitir a formação de série histórica necessária à sua agregação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de MAC. 



    Parágrafo Único. Projetos de Cirurgia Eletiva de Média Complexidade são financiados por meio do Componente FAEC, classificados no inciso III do caput deste artigo.”



    Assim, por ser procedimento médico-cirúrgico de média complexidade financiado pela transferência de recursos federais que integrarão o Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade – MAC de Alagoas, em aplicação ao entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema se faz necessária a inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema n. 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora